Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012150-09.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRUNA OLIVEIRA MATOS - CPF: 058.427.161-19 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LAUDO PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.o, § 5.o, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

In casu
, os documentos jungidos aos autos pela Apelante no momento do ajuizamento da ação não demonstram a existência de qualquer sequela permanente, evidenciando, tão somente, que houve escoriações e queixa de dores, o que significa dizer que os traumas sofridos eram suscetíveis de amenização por medidas terapêuticas, razão pela qual, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com ambos os laudos periciais acostado aos autos, não foi possível reconhecer invalidez permanente, de forma que não há como acolher a pretensão aduzida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012150-09.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
BRUNA OLIVEIRA MATOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza

da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais),
mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante defende que “
está veemente demonstrado que autora sofreu ferimentos, escoriações e os exames, onde fez RX do abdômen e ombro direito, sofrendo de luxação do ombro direito e fratura no músculo da região pélvica do lado esquerdo, conforme laudo e atestados comprovam a invalidez da autora por tempo indeterminado
”.

Ressalta que ocorreu cerceamento de defesa, posto que o perito “
quedou-se omisso quanto à análise dos dados constante no atestado e prontuários médicos
”.

Afirma, ainda, que na perícia médica judicial foi utilizado somente o laudo do perito do juízo e não houve análise do conjunto probatório. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a anulação da sentença objurgada ante ausência da análise dos prontuários médicos, com o consequente retorno dos aos ao juízo
a quo
para realização de nova perícia médica.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107496504.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021